Tribunal: STF
Processo: Rcl 77588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Camaçari contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8002206-59.2025.8.05.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5.468, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar ação direta de inconstitucionalidade estadual proposta pelo Prefeito do Município de Camaçari/BA, deferiu a medida liminar nos seguintes termos: 



    [...]



    O primeiro fato curioso é que a Excelentíssima Desembargadora restabeleceu uma legislação que sequer foi votada pelo Poder Legislativo, ou seja, a mesma fez as vezes dos vereadores do Município, usurpando frontalmente a competência do legislativo municipal. 



    [...]



    O que se observa, pelo exposto, é que a decisão pelo deferimento da medida cautelar se deu unicamente em razão de que o ilustre desembargador considerou desproporcional a redução de 100% para 2% quanto ao percentual limite para abertura de crédito suplementar e remanejamento.



    [...]



    De fato, a iniciativa do Projeto de Lei Orçamentária é do Chefe do Poder Executivo. Porém, é dado ao Poder Legislativo, pela Constituição Federal, o poder de emendar o projeto de lei, inclusive impondo a referida redução do percentual de abertura de créditos adicionais suplementares, pois tal ato se revela como exercício da atividade de controle das finanças públicas pelo Poder Legislativo. 



    [...]



    Portanto, se a emenda ao projeto de lei da LOA preenche os requisitos do art. 166, § 3º, incisos I, II e III não há razão para que o Poder Judiciário se imiscua no mérito legislativo, sob pena de ameaça às funções constitucionais típicas do Poder Legislativo, conforme assinala a tese fixada pelo STF na ADI anteriormente mencionada: ‘Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal’.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da ação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida, observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 5.468/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 5.468, Rel. Min. LUIZ FUX, em que restou fixada a seguinte tese:



    “Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Tribunal reclamado concedeu parcialmente a medida cautelar requerida pelo Prefeito do Município de Camaçari/BA em sede de Representação de Inconstitucionalidade Estadual, a fim de suspender a eficácia das modificações introduzidas pelas emendas parlamentares no que se refere à limitação da abertura de créditos suplementares ao patamar de 2% (dois por cento), sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com o objetivo de declarar inconstitucionais os incisos I, II, III e IV do art. 4º, e Anexos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI e XVII, todos da Lei nº 1931/2024, que foram acrescidos/modificados pelas Emendas Modificativas nº 019/2024 e 020/2024, e pela Emenda Supressiva nº 002/2024, requerendo o retorno da redação original do Projeto de Lei nº 1169/2024 (id. 76184717). 



    [...]



    De início, cumpre registrar que a intervenção do Poder Judiciário na atividade legislativa deve ocorrer apenas de forma excepcional e quando configurada afronta direta à Constituição. 



    [...]



    O fumus boni iuris se evidencia na restrição severa e desproporcional imposta à abertura de créditos suplementares, tendo as emendas legislativas municipais reduzido o percentual de 100% (cem por cento) para apenas 2% (dois por cento). Tal limitação compromete gravemente a execução orçamentária e a eficiência administrativa, princípio previsto no art. 37, caput, da CF/88 e no art. 13, caput, da Constituição do Estado da Bahia.



    [...]



    Sendo assim, restringir a abertura de créditos suplementares ao montante de 2% (dois por cento) representa, na prática, a ausência, quase que total, de flexibilidade à execução orçamentária, fundamental para a viabilidade do desempenho das funções típicas do Poder Executivo Municipal, malferindo, assim, o princípio constitucional da eficiência.



    [...]



    Partindo dessa premissa, a prestação de serviço público com “razoável rapidez”, como preconiza o aludido constitucionalista, demanda a concessão de alguma flexibilidade orçamentária, o que não se vislumbra na hipótese vertente. 



    O periculum in mora, ao seu turno, também se faz presente, na medida em que a questão discute Lei Orçamentária Anual do orçamento vigente, referente ao ano de 2025, sendo certo, caso denegada a cautelar, ora requerida, a natural demora do processo provocará efeitos deletérios à consecução das políticas públicas, ante a mencionada reduzidíssima flexibilidade orçamentária, prejudicando assim, em última ratio, os próprios munícipes de Camaçari.



    Diante do exposto, em análise perfunctória, verificam-se presentes os requisitos para a concessão da medida initio litis, pelo que, com fulcro nas disposições do art. 10 da Lei n.º 9.868/1999, CONCEDO PARCIALMENTE a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia das modificações introduzidas pelos Projetos de Emendas Modificativas nº 019/2024 e 020/2024 e pelo Projeto de Emenda Supressiva nº 002/2024, ao Projeto de Lei n.º 1169/2024, apenas no que se refere à limitação da abertura de créditos suplementares ao percentual de 2% (dois por cento), até o julgamento definitivo da lide, importando no restabelecimento da autorização em sua totalidade.” (eDoc. 9)



    Nos autos da ADI 5.468, esta SUPREMA CORTE apreciou a arguição de inconstitucionalidade da Lei Orçamentária Anual de 2016 (Lei 13.255, de 15 de fevereiro de 2016), especificamente no que se refere às disposições em que são estipuladas as dotações orçamentárias destinadas à Justiça do Trabalho (Anexo IV, da LOA/2016).



    Naquela oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou improcedente o pedido formulado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, reputando constitucional a redução feita no orçamento da Justiça do Trabalho conforme as peculiaridades da situação analisada, sob o fundamento de que “não se configura abuso do poder legislativo a redução do orçamento público destinado a órgãos e programas orçamentários em decorrência de contexto de crise econômica e fiscal”.



    Para tanto, a CORTE assentou que “o impacto não se concentrou unicamente na Justiça do Trabalho, nem tampouco se limitou somente às dotações do Poder Judiciário. Ainda que os cortes tenham sido mais expressivos quanto aos orçamentos judiciários, as alterações e reduções também abarcaram outros setores e poderes, com repercussões em várias outras atividades, serviços públicos e políticas públicas destinadas à área social e à promoção de direitos fundamentais”.



    É distinto, portanto, do caso concreto, que envolve possível desproporcionalidade, verificada em juízo de cognição sumária, pelo Tribunal reclamado, relativamente às emendas parlamentares promovidas na Lei Orçamentária Anual de 2025, do Município de Camaçari/BA, que reduziram a possibilidade de abertura de créditos suplementares de 100% (cem por cento) para 2% (dois por cento) pelo Poder Executivo Municipal.



    Nessas circunstâncias, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente